Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738120-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704671-29.2023.8.07.0008, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que é pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, sendo beneficiário de auxílio governamental e responsável pelo sustento de um filho menor. Aduz que teve suas contas penhoradas em outro processo (0704669-59.2023.8.07.0008), o que demonstra sua hipossuficiência. Juntou aos autos documentos comprobatórios, como CTPS sem registro, extratos bancários com valores irrisórios, certidão de nascimento do filho e declaração de hipossuficiência. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou os elementos comprobatórios da sua condição financeira, contrariando o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o do CPC, que estabelecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem o contrário. Ressalta que o indeferimento da gratuidade de justiça, diante da comprovação da hipossuficiência, configura cerceamento de acesso à justiça. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. No mérito, requer o provimento da tutela antecipada. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante do exposto, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência constante no ID no 245580353, aliada à certidão de nascimento de menor, aos extratos bancários, à CTPS sem registros e à certidão de microempreendedor individual, revela-se inequívoca a condição de hipossuficiência do requerente. Ademais, com base nos mesmos documentos acostados aos autos originários, observa-se que o benefício da gratuidade de justiça já foi deferido ao agravante no processo no 0702992-52.2023.8.07.0021, o que reforça a legitimidade do pleito ora formulado. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido a parte agravante, bem como prejudicar o prosseguimento da execução. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador